Tribunal: TJDFT
Processo: 0740841-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740841-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: GILENE DO ESPIRITO SANTO BORGES APELANTE: BECKER, BRUZZI &amp; LAMEIRAO ADVOGADOS APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., F.P. CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCOSEGURO S.A., GILENE DO ESPIRITO SANTO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO SEGURO S.A. (terceiro requerido) contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília pela qual julgados procedentes os pedidos da autora com relação à segunda requerida (F.P. CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA) e improcedentes com relação ao BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e à apelante. (ID 74143525). A primeira e segunda requeridas não apelaram, conforme certidão de ID 74143528. BANCOSEGURO S.A. juntou petição (ID 74143536), requerendo a desistência do recurso de apelação, bem como pugnou pelo não conhecimento do recurso adesivo interposto pela autora: “BECKER, BRUZZI &amp; LAMEIRÃO ADVOGADOS (“BBL Advogados”), já qualificado nos autos da ação indenizatória ajuizada por GILENE DO ESPÍRITO SANTO BORGES GOMES em face de BANCOSEGURO S.A. (“BancoSeguro”) e OUTROS, vem, por seu advogado abaixo assinado, perante este MM. Juízo, com fulcro no art. 997, §2o, III, e art. 998 do CPC, manifestar sua desistência do recurso de apelação de Id. 230721238, pugnando pelo não conhecimento da apelação adesiva de Id. 234976267.” Muito bem. O patrono da parte apelante tem poderes para desistir, conforme procuração de ID 74143410 - pág. 20, e substabelecimento de ID 74143410 - pág. 21, razão por que impositiva a homologação da desistência – artigo 998 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, homologo a desistência do recurso. O recurso adesivo está condicionado à existência do recurso principal nos termos do artigo 997, §2o, III do CPC. Assim, diante da homologação da desistência do recurso principal, impõe-se o não conhecimento do recurso adesivo interposto pela parte autora. Intimem-se. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora